Tribunal: TJDFT
Processo: 0703240-78.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703240-78.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADIVANIO ARAUJO DA SILVA, CAYKE MILITAO DA SILVA APELADO: MAX SAUDE ANIMAL LTDA D E S P A C H O Compulsando os autos, esta Relatoria verifica que, na origem, a demanda foi proposta por ADIVÂNIO ARAÚJO DA SILVA e CAIKE MILITÃO DA SILVA em face de MAX TECNOLOGIA VETERINÁRIA, CNPJ 28.579.554/0001-04 (ID 20078037, fl. 1). Nos documentos juntados pelos apelantes (autores na origem), constata-se que as inclusões nos órgãos de restrição ao crédito (SPC), sob os nomes de ADIVANIO ARAUJO DA SILVA e CAIKE MILITÃO DA SILVA (ID 20078042 e 20078043) foram inseridas pela pessoa jurídica MAX TECNOLOGIA VETERINÁRIA. Na GRU emitida para pagamento das custas iniciais, figura no polo passivo MAX TECNOLOGIA VETERINÁRIA. (ID 20078044). No mandado de citação expedido no ID 20078055, o ato foi expedido figurando MAX REPRESENTAÇÕES LTDA como réu (AR juntado aos autos no ID 20078659). Na audiência de conciliação, ID 20078661, constou como requerido a sociedade empresária MAX REPRESENTAÇÕES LTDA. Nos IDs 20078663, 20078664, 20078665 e 20078666, a advogada, Dra Emmanuelle Lazarotti, OAB/SC peticiona e junta procuração e contestação em nome da sociedade empresária MAX SAÚDE ANIMAL LTDA. No ID 20078667, fl. 2, a causídica junta alteração contratual no 02, datada de 24/04/2019, da SOCIEDADE MAX REPRESENTAÇÕES, CNPJ no 28.579.554/0001-04, documento que consta em sua cláusula primeira: “NOME EMPRESARIAL. CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade que gira sob o nome empresarial MAX REPRESENTAÇÕES LTDA girará, a partir desta data, sob o nome empresarial MAX SAÚDE ANIMAL LTDA. À fl. 3, consta o seguinte: “Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei no 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes.” Cláusula Primeira. “A sociedade gira sob o nome empresarial MAX SAÚDE ANIMAL LTDA. Parágrafo Único: A empresa usará como nome fantasia a expressão “MAX SAÚDE ANIMAL””. Grifei. Nas propostas de venda no 1301, 1302 e proposta sem número, IDs 20078670, fls. 2 a 4 consta com emitente dos documentos MAX REPRESENTAÇÕES EIRELI – ME. Desse modo, considerando que a demanda foi proposta em face de MAX TECNOLOGIA VETERINÁRIA e quem a respondeu a ação foi a sociedade empresária MAX SAÚDE ANIMAL LTDA, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da divergência nas razões sociais das sociedades empresárias MAX SAÚDE ANIMAL LTDA e MAX TECNOLOGIA VETERINÁRIA, bem como sobre a legitimidade passiva ad causam de MAX SAÚDE ANIMAL LTDA, que está inserida como parte apelada no Sistema Informatizado deste TJDFT. Por oportuno, promova a diligente Secretaria desta 6a Turma Cível o desentranhamento da petição juntada aos autos no ID 20078679, uma vez que diz respeito à pessoa estranha à lide. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator